Tribunal: TJES
Processo: 0018056-89.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018056-89.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TEMA 1.059 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Consoante o entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
”.

3. O caso foi decidido e fundamentado corretamente por esse juízo, seguindo, inclusive, a jurisprudência do STJ, daí porque não há que se falar no vício da omissão.

4. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

5. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018056-89.2015.8.08.0347

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão (id.
8671137
) que, nos autos da
Apelação Cível
nº 0018056-89.2015.8.08.0347, deu parcial provimento ao recurso interposto em face de
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A.

Em suas razões (id. 8750811), a parte embargante sustenta a existência do vício de omissão, pois, apesar do parcial provimento do recurso, não houve majoração dos honorários de sucumbência disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, J. 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ante a argumentação trazida pela embargante, é possível concluir pelo não acolhimento dos aclaratórios, pelos seguintes fundamentos.

Consoante ao entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “a
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou
não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não
se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total

ou
parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.”
(grifei)
.

Portanto, diante parcial provimento do recurso de Apelação Cível, tendo em vista o Tema Repetitivo nº 1.059 do C. STJ, não restou demonstrado o cabimento da majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do CPC, daí porque não há que se falar na existência do alegado vício da omissão.

No que se refere ao prequestionamento da matéria enfrentada nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido, uma vez que o ponto que se pretende questionar foi decidido com clareza e com base nos precedentes jurisprudenciais do C. STJ.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Dessa forma, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões